Tribunal: TJPA
Processo: 0005214-85.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005214-85.2019.8.14.0051

APELANTE: JONATHAS ALVES DE SOUZA, HUGO GUSTAVO MORAES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II, §2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB. MÉRITO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO E COMBINAÇÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS NO
MODUS OPERANDI
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO A COAUTORIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO STJ. PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NO TOCANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE ESPECÍFICA DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE PELO JUÍZO
A QUO
. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, impedindo de ser afastado o concurso de pessoas e não havendo que se falar em participação de menor importância quando evidenciado nos autos a coautoria do delito.

2. Com efeito, acerca da tese defensiva do Apelante Hugo Gustavo Moraes Ferreira de redução da pena ante a presença de atenuantes verifica-se que a Súmula 231, do STJ deve ser aplicada na 2ª fase da dosimetria de pena impossibilitando a redução da mesma abaixo do mínimo legal.

3. Quanto ao pleito de redução da pena-base, do Apelante Jonathas Alves de Souza, bem como aumento do
quantum
aplicado, pela atenuante da confissão, não há que se cogitar, eis que o posicionamento do STJ é que a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão.

4. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Jonathas Alves de Souza e Hugo Gustavo Moraes Ferreira,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Alexandre Rizzi, Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas definitivas de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, §2-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia
(Fl. 5/8 - ID 5390183), que no dia 30 de maio de 2019
,
por volta de 23h40min, no estabelecimento comercial conhecido como "Lanche Supremo", localizado na Avenida Mendonça furtado, Bairro Aparecida, neste Município, os denunciados Hugo Gustavo Moraes Ferreira e Jonathas Alves de Souza, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a bolsa da vítima Naiandra Figueira Leal, contendo um aparelho de telefone celular e uma quantia em dinheiro.

Narra-se que no dia, horário e local acima citados, a vítima estava sentada em uma das mesas da lanchonete, na calçada, quando os denunciados se aproximaram, desceram da motocicleta, e JONATHAS, usando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, exigiu a entrega da bolsa da vítima contendo um aparelho de telefone celular SAMSUNG GALAXY J4 e a quantia em dinheiro de R $170,00 (cento e setenta reais).

De posse da bolsa da vítima, os Denunciados empreenderam fuga a pé, deixando a motocicleta no local do crime. Alguns policiais militares faziam ronda de rotina próximo ao local e avistaram algumas pessoas correndo pela rua. A população informou sobre o ocorrido e, em diligências, observaram JONATHAS tentando pular o muro de um terreno baldio e o prenderam em flagrante de posse da arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, usada no crime. Na sequência, um vizinho avisou à polícia que Hugo estava em seu quintal. Em diligência, o prenderam e encontraram os pertences da vítima próximo ao local onde foram encontrados.

A vítima reconheceu JONATHAS como quem estava em posse da arma de fogo, ao passo que HUGO pilotava a moto, referindo que ambos desceram do veículo para realizar o crime. A motocicleta utilizada pelos denunciados, Marca Honda FAN, placa OFE-9076, cor preta
,
fora roubada no dia anterior ao crime.

Em sede policial, Hugo confessou o crime. Refere que pegaram a motocicleta próximo ao hotel Barrudada com o nacional conhecido por MARCOS, negando a participação no roubo desta motocicleta no dia anterior.

JONATHAS, sede policial, confirmou o envolvimento no crime. Diz que comprou o revólver pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Negou envolvimento com o roubo da motocicleta no dia anterior.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão demonstradas no bojo dos autos pelo boletim de ocorrência (fl. 205); pelo depoimento das testemunhas (fls. 182/187); pelo depoimento da vítima (fl. 190); pelo termo de apreensão e apresentação dos objetos roubados (fl. 188); pelo depoimento dos denunciados (fl.192/193-199/200); pelo auto de entrega (fl. 234); bem como pelo laudo de Constatação em arma de fogo (em anexo).

Em

razões recursais
(fl. 112/117 - ID 5390204), pugna a defesa do Apelante HUGO GUSTAVO MORAES FERREIRA pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II do CP e a concernente aplicação do art. 29, § 1º do CP, sendo reconhecida a participação de menor relevância do réu HUGO.

Por último, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e que sua aplicação ocorra em seu patamar máximo, nos moldes do art. 65, inc. III, "d", do Código Penal.

Em

razões recursais
(fl. 124/127 - ID 5390207), pugna a defesa para que seja reexaminada a dosimetria da pena, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, vez que as condições pessoais do apelante são favoráveis.

No que tange a segunda fase da dosimetria da pena, requer a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.

Por fim, requer que seja concedido o direito ao Apelante de recorrer em liberdade.

Em

contrarrazões
(fl. 131/138 - ID 5390208), a RMP de 1º grau, Dra. Renata Fonseca de Campos, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo
Réu Hugo Gustavo Moraes Ferreira
, e pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Réu
Jonathas Alves de Souza
, e no mérito, na parte
conhecida
, por seu parcial
PROVIMENTO,
a fim de que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Apelo de
Hugo Gustavo Moraes Ferreira

1. Do almejado afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II do CP (concurso de pessoas) e a concernente aplicação do art. 29, § 1º do CP, sendo reconhecida a participação de menor relevância
:

Em suas razões recursais, o apelante Hugo Gustavo Moraes Ferreira almeja sua absolvição, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias informações dos autos atestam que ele não tinha o domínio funcional do fato, e ainda, que tratando da colaboração de menor importância, por sua vez, é aquela ação secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime

Seu pleito não possui procedência.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão às fls. 149, bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, em sede judicial e em sede policial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

Segundo a sentença condenatória a vítima
Naiandra Figueira Leal
, aduziu (fl. 190) dos autos, que, “
os réus estavam sem capacete. Estava de costas, mas alguém na mesa falou que era assalto. Pegaram sua carteira. Sua prima correu, quando os réus dispararam. Não acredita que seria para acertar em alguém. Reconheceu os réus tanto na hora do delito como na delegacia
”.

A vítima acima é bem segura em reconhecer os acusados
como sendo aqueles que a abordaram e ambos a ameaçaram para que entregasse a bolsa
.

Da mesma forma que a sentença (fl. 78) esclarece: a testemunha Manoel Arlison informou que a motocicleta foi abandonada pelos réus, que adentraram em um quintal. Percebeu que eram dois. Segurou um deles. Estava com arma de fogo o que estava pulando o muro. Pegaram o que pulou o muro logo depois, em outro quintal onde moravam pessoas, que informaram a guarnição e houve a prisão.

Assim, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada tendo os mesmo confessado a prática delitiva, e ainda, a vítima e a testemunha de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Logo, se constatado a presença de dois indivíduos na cena do delito, que em unidade de desígnios agiram com dolo suficiente para subtrair os bens da vítima sob grave ameaça, inviável o afastamento da majorante do concurso e pessoas previstos no art. 157, § 2º, do CPB.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, pois, ambos os apelantes, foram responsáveis por anunciar o assalto e correr em fuga, contribuindo, assim, com sua conduta, de forma direta para o desfecho do crime, sendo irrelevante que tenha havido ou não a sua identificação ou captura.

Nesta seara de cognição:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - EMPREGO DE ARMA BRANCA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - TENTATIVA - RECONHECIMENTO INVIÁVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

II - É irrelevante, para fins de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, que o coautor do delito de roubo seja identificado nos autos, bastando que o concurso de duas ou mais pessoas seja comprovado pelas provas amealhadas nas duas fases de persecução penal.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.048863-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 13/05/2019) (GRIFEI)

Não há portanto, que se falar em afastamento da majorante concurso de pessoas.

E ainda,
não há que se falar em participação de menor importância
, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.

De acordo com a leitura dos depoimentos acima, verifica-se claramente a participação do acusado na empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância
. (TJPA -APL 2020.01337469-56, 212.883, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020). - (Grifei)

EMENTA APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ... (omissis)

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
.

3. ... (omissis)

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15) - (Grifei)

Portanto, não há que se falar em afastamento da majorante de concurso de pessoas e nem de reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

1.2. Do reconhecimento da atenuante da confissão

Verifico que foi aplicada a pena do Apelante a atenuante de 09 (nove) meses da pena na segunda fase da dosimetria da pena, sendo esta fixada em seu patamar mínimo, o que impossibilita a redução abaixo do mínimo legal,

Transcrevo a sentença na parte que importa ao apelo:

“Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Réu HUGO GUSTAVO MORAES FERREIRA

a) culpabilidade: Normal à espécie, eis que agiu dentro do previsto no tipo (f);

b) antecedentes: não há condenações penais transitadas em julgado a seu desfavor (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias: há de ser valorada NEGATIVAMENTE, em razão de terem os réus realizado o assalto onde se aglomeravam diversas pessoas para alimentação e pelo fato de haver crianças no local, aumentando o risco da ação. (f);

g) as consequências não há elementos dignos de nota. (f);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. (f)

Há três circunstâncias judiciais negativamente valoradas. A situação econômica do réu presume-se razoável, pois assistido por defesa particularmente constituída, portanto a pena de multa respeitará o disposto no Art. 60 do CP.

Sopesadas circunstâncias judiciais valoradas, sendo uma delas negativamente fixo pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase da dosimetria presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira parte, como já fundamentado anteriormente, aplico somente a causa de aumento de pena do § 2º-A, I do Art. 157 do CP, acrescendo à pena 2/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pena que torno definitiva ante a inexistência de outras causas que possam alterar-lhe”. - Grifei

Desta forma, em respeito a
Súmula
231 do STJ: “
A incidência de circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena
abaixo
do
mínimo legal
.”

Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, como dito alhures, em 04 (quatro) anos de reclusão, isto é, no patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, tanto da pena privativa de liberdade quanto da pena pecuniária, eis que prolatados em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2. Do Apelo de
Hugo Gustavo Moraes Ferreira

2.1. Da redução da pena-base para o mínimo legal, bem como da aplicação integral da atenuante da confissão

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

“Réu JONATHAS ALVES DE SOUZA

a) culpabilidade: Acentuada em razão de ter reunido os elementos necessários à prática do crime, uma vez que era o detentor da moto, bem como era o portador da arma de fogo quando da prisão e quem de antemão programou a incursão criminosa, tendo maior contribuição para a prática do delito, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: possui duas condenações transitadas em julgado, sendo que a do processo nº 0010374-07.2017.8.14.0037 será comutada como maus antecedentes (DESFAVORÁVEL), ao passo que a outra será aplicada sob a rubrica de reincidência, ressaltando desde já que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, não incorre em bis in idem a utilização de uma das condenações para exasperar a pena base ao passo que uma delas seja lançada a título de reincidência. (D);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las. (f);

d) personalidade: voltada para o crime, com significativa dificuldade de recuperação ou ressocialização, uma vez que além das condenações que já possui, responde a diversos outros procedimentos, e mesmo tendo sido beneficiado em dosimetria de pena em processo distinto (vide trecho colacionado na fundamentação), não se abstém do cometimento de crimes com violência e grave ameaça, e em concurso de pessoas, portanto DESFAVORÁVEL. (D);

e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias: são DESFAVORÁVEIS, uma vez que já é apenado pelo cometimento de outros delitos e estava cumprindo pena quando, não obstante empreender fuga da casa penal, reincidiu no cometimento de delitos, atentando contra o dever de se portar diferentemente não atentando contra a legislação repressora, além de ter cometido o crime portando arma de fogo na presença de crianças onde inclusive houve disparo da arma, aumentando o risco de sua ação. (D);

g) as consequências não são mais do que as que se esperam do delito, até porque os bens da vítima foram recuperados. (f);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A situação econômica do réu não é boa, portanto a pena de multa respeitará o disposto no Art. 60 do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente fixo pena-base em 07 (sete) anos e de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A jurisprudência informa que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão:

19/03/2013 SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS 96061 MATO GROSSO DO SUL RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI PACTE.(S): LUIS MARIO MENDES SOARES IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO COATOR (A/S) (ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA: PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 68, CP. PREPONDERANCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada. Disponível em:
https://stf.jusbrasil.com.br/jurispru
dencia/ 23090820/habeas-corpus-hc-96061-ms-stf/inteiro-teor111566859?ref=juris-tabs

Considerando o entendimento acima, aplico a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP – específica), por ter condenação por roubo majorado anotada em seus antecedentes, advinda do processo nº 0012796-73.2018.8.14.0051, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, ficando na segunda fase em 08 (oito) anos de reclusão e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira parte, como já fundamentado anteriormente, aplico a causa de aumento de pena do § 2º-A, I do Art. 157 do CP, acrescendo à pena 2/3, resultando em 12 (doze) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, pena que torno definitiva ante a inexistência de outros parâmetros que possam alterá-la.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 3º, do CP).”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi acima da aplicada
, pois organizou o delito possuindo a moto que seria utilizada para o delito, contribuindo a maior para a prática do delito e em concurso de pessoas, pelo que a tenho desfavorável.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe desfavoráveis, eis que, há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu processo nº 0010374-07.2017.8.14.0037.

Em relação à
conduta social,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favorável ao réu.

Sua
personalidade
como bem ressaltou o Juízo sentenciante,
in litteris
: “
voltada para o crime, com significativa dificuldade de recuperação ou ressocialização, uma vez que além das condenações que já possui, responde a diversos outros procedimentos, e mesmo tendo sido beneficiado em dosimetria de pena em processo distinto (vide trecho colacionado na fundamentação), não se abstém do cometimento de crimes com violência e grave ameaça, e em concurso de pessoas, portanto DESFAVORÁVEL”
.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante disparou arma de fogo em local onde havia crianças, o que agravou o risco de sua ação.

As
consequências do delito
são naturais a espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
omissis
.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III -
omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V -
omissis
.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Têm-se, ainda, quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, isto é, três anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (processo nº 0012796-73.2018.8.14.0051, conforme CAC de fls. 74/75 dos autos), assim como a atenuante da confissão espontânea. Assim, pela reincidência (art. 61, I, do CP), elevo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa. Como atenuante, milita em seu favor a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, face ao princípio da preponderância,
totalizando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Desta feita vejamos o que preconiza o art. 67 do Código Penal:

“Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Confiram-se, por exemplo, os julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).

“CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário” (RHC n. 135.819, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

Na
terceira fase da dosimetria
da pena aumento a 2/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ocorre que o
quantum
final aplicado pelo magistrado foi diferente do qual foi mencionado de dois terços, eis que a pena do Apelante deveria ter ficado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa. No entanto, não foi o que ocorreu tendo ficado a pena a menor do que determina a lei.

Assim, mantenho o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
ficando a pena
concreta e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa,
em obediência ao princípio da vedação do
reformatio in pejus
..

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

2.2. Do Direito de Recorrer em Liberdade Do Acusado Jonathas Alves de Souza

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
, ante o embasamento genérico da custódia preventiva, utilizado pelo juiz sentenciante.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima fixando a pena do Apelante RODRIGO PUREZA BARBOSA em em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021